Tribunal: TJPA
Processo: 0813674-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10094 - Terras Devolutas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813674-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCIA BRIGIDA DE OLIVEIRA, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, AMAURI PEREIRA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE OLIVEIRA, JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA JUNIOR, MARIO MARCOS DE OLIVEIRA, GENY NAVARRO SILVERIO, MARCIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FAUSTO, GOIANO, JOSE JOSEMAR TRAVASSOS NEGRAO, ALEX DE OLIVEIRA PIMENTEL, JOSE HELMITON BEZERRA DE SOUZA, PAULO SERGIO CARDOSO TEIXEIRA, ASSOCIACAO DE MORADORES E AGRICULTORES DA VILA URUCURE, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE MONTE HOREBE

INTERESSADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA POSSE, E, MUITO MENOS, DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL. EM SENTIDO OPOSTO AOS ARGUMENTOS DO AGRAVANTE CONSTA PETIÇÃO DO ITERPA (ID 7312083) EM QUE INFORMA O CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS POR MEIO DA PORTARIA Nº 559/2021- ITERPA E DOS TÍTULOS PROVISÓRIOS, BEM COMO LAUDO AGRONÔMICO DO INCRA QUE CONSTATOU QUE A ÁREA NÃO ERA OCUPADA PELOS AUTORES DA AÇÃO POSSESSÓRIA, ALÉM DE TER SIDO A TERRA CLASSIFICADA COMO IMPRODUTIVA. NA FORMA DOS ARTIGOS 186 DA CFC; 373, I E 561, I DO CPC NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de reintegração de posse em curso na Vara Agrária de Castanhal com características de conflito pela posse coletiva da terra objeto da ação (processo n. 0805543-12.2018.8.14.0015), contra decisão ID40197821 que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse das Fazendas São Sebastião, Santo Antônio, São José e Urucuré, por entender não configurada a função social da terra.

Inconformados recorrem alegando essencialmente a decadência administrativa da Portaria 559 do ITERPA que determinou o cancelamento dos Títulos Provisórios em que se lastreia a posse dos Agravantes.

Alegam que segundo o Laudo Agronômico do INCRA realizado em 2005, a terra em litígio atende a função social com atividade predominante de pecuária e preservação da reserva legal de 80%, tanto que os agravantes teriam sido beneficiados com o regime especial de compra nos diversos processos administrativos citados, bem como pelo pagamento do ITR.

Afirmam estarem presentes os requisitos para tutela recursal e pedem a concessão de liminar de reintegração de posse sobre as áreas das Fazendas São Sebastião, Santo Antônio, São José e Urucuré.

Neguei a tutela recursal na forma da decisão ID7770124.

Contrarrazões em ID8336647.

A Procuradoria de Justiça se manifestou em judicioso parecer ID8626311 pelo não provimento.

É o e essencial. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo conheço do recurso.

Nas ações possessórias, a análise deve ser baseada na comprovação efetiva dos elementos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste e. Tribunal está alinhada a norma de regência. Colha-se em acórdãos lançados nos agravos de instrumento n. 0807813-20.2019.8.14.0000 e 0807460-77.2019.8.14.0000 em que ficou assentado que o deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do mesmo Diploma Processual, ou seja, o ônus probatório quanto à posse do imóvel é imputado ao autor da ação.

Ademais, para configuração da posse agrária, deve-se analisar alguns elementos, tais como se o exercício da atividade agrária ocorre em imóvel rural, a posse pessoal e imediata, pois não admite posse indireta. Por sua vez, o art. 3º da Instrução Normativa nº 80, de 13/05/2014, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a posse agrária caracteriza-se, dentro outros requisitos, pela morada habitual; cultura efetiva; exploração direta, contínua e racional da área e pela ocupação pacífica.

Além da posse em si, a Constituição Federal no art. 186, exige a comprovação pelo possuidor da função social da propriedade rural.

No caso dos autos, para a comprovação da sua posse, os autores juntaram aos autos Memorial Descritivo dos imóveis (ID7312088, págs. 14-20), título provisórios das terras (ID7312090, págs. 1-2, ID 7312091, págs. 1-12), Certidões de Inteiro Teor dos imóveis emitidas pelo Cartório do Acará (ID7312094, págs. 1-25), Notas Fiscais e Autorizações para compra de vacina anti-aftosa dos anos de 1994 a 2004 (ID7312096, págs. 2- 10), cópias de declaração de imposto de renda anteriores a década de 90 e cópias dos processos de titulação provisória junto ao ITERPA (ID7313015, págs. 1-30, ID7313016, págs. 1-30, ID7313017, págs. 1-24, ID7313018, págs. 1-30, ID 7313020, págs. 1-30, ID7313026, págs. 1-30, ID7313027, págs. 1- 30, ID7313028, págs. 1-30, ID7313029, págs. 1-34, ID7313031, págs. 1-30, ID7313033, págs. 1-60, ID7313036, págs. 1-50, ID7313042, ID7313043, ID7313047, ID7313048, ID7313049, ID7313054, ID7313058, ID7313059, ID7313060, ID7313061 a ID7313517), cópia do processo anterior de 2005 (ID 7312101, págs. 1-15), Declaração do ITR (ID 7312108, págs. 1-5), escritura de compra e venda (ID 7313016).

Os documentos, por si só, não são suficientes para a comprovação da posse, e, muito menos, da função social da propriedade rural, visto que além de serem documentos datados de anos muito anteriores ao suposto esbulho, não possuem qualquer indício, primeiramente, de ocupação pelos autores e nem do exercício de qualquer atividade no local.

Ademais, consta nos autos petição do ITERPA (ID 7312083) em que informa o cancelamento das matrículas por meio da Portaria nº 559/2021- ITERPA e dos títulos provisórios, tendo em vista a criação do Projeto Estadual Urucuré que possuía como beneficiárias, na época, 539 famílias.

Aponta, ainda, que o INCRA em 2006 constatou que a área não era ocupada pelos autores da ação possessória, sendo a terra classificada como improdutiva, conforme laudo agronômico (ID7312082), razão pela qual foi instaurado processo administrativo de arrecadação da gleba Urucuré e o retorno de sua matrícula ao Estado do Pará, que, por sua vez, afetou a área para realização do assentamento estadual.

Dessa maneira, resta claro nos autos que os autores, ora agravantes, não lograram êxito em demonstrar a posse e nem mesmo o esbulho possessório capaz e ensejar a concessão de medida liminar de reintegração de posse em seu favor.

Assim exposto, nos termos dos artigos 373, I e 561, I do CPC, não cumpridos pelo agravante,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/07/2023